Tribunal: TJES
Processo: 5000598-07.2024.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-07.2024.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: GEZIANE MONTEIRO PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000598-07.2024.8.08.0040

Recorrente:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrida:
GEZIANE MONTEIRO PEREIRA ALVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À ÁGUA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NEGATIVA DO SERVIÇO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN), NEGOU PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS QUANTO À REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. AFIRMA, CONTUDO, QUE OUTROS IMÓVEIS NA MESMA LOCALIDADE JÁ FORAM ATENDIDOS. DESTACA QUE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, INCLUINDO UMA CRIANÇA, EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS PELA AUSÊNCIA DE ÁGUA, O QUE COMPROMETE SUA DIGNIDADE.

A SENTENÇA PROFERIDA DETERMINOU A LIGAÇÃO DA ÁGUA, SOB PENA DE MULTA PROCESSUAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO E INDEFERIU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A CESAN INTERPÔS RECURSO, NO QUAL LEVANTA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA A FIM DE CONSTATAR A VIABILIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL DA RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DESNECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA. UMA SIMPLES VISITA TÉCNICA POR PARTE DOS PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA SERIA SUFICIENTE PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO, FATO QUE NÃO OCORREU.

NO MÉRITO, A CESAN SUSTENTA A AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, DO NEXO CAUSAL OU DE QUALQUER DANO CAUSADO À PARTE AUTORA. QUE REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

A PARTE AUTORA, EM SUAS CONTRARRAZÕES, REFUTOU OS ARGUMENTOS RECORRENTES, DESTACANDO QUE O DECRETO MUNICIPAL JÁ HAVIA REGULARIZADO A ÁREA, PERMITINDO A LIGAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA. AFIRMOU QUE A DEMORA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGRAVOU SUA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, VIOLANDO SEU DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL.

CONCLUSÃO: DIANTE DAS PROVAS APRESENTADAS, VERIFICA-SE QUE A CESAN NÃO CONSEGUIU JUSTIFICAR A NEGATIVA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS LEGAIS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, SOBRETUDO EM UM CONTEXTO ONDE OUTROS IMÓVEIS NA MESMA REGIÃO JÁ FORAM ATENDIDOS. O ACESSO À ÁGUA É UM DIREITO FUNDAMENTAL, INDISPENSÁVEL À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONFORME PREVÊ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A RECUSA INJUSTIFICADA POR PARTE DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTENDO, INCLUSIVE, QUE O PRESENTE CASO COMPORTARIA O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE DO LAPSO TEMPORAL (SUPERIOR HÁ SEIS MESES) EM QUE A DEMANDANTE ENCONTRA-SE SEM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE MANEIRA INJUSTIFICADA, CONTUDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DA AUTORA NESSE SENTIDO, RESTA IMPOSSIBILITADO TAL DEFERIMENTO.

ASSIM, VOTO PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)